Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-30.2022.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002549-30.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA - CPF: 035.159.611-94 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002549-30.2022.8.11.0028

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE POCONÉ - MT

Recorrente
s
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS

FINANCEIROS

Recorrido
s
:
CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19-23
/06
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR D
ANOS MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação na qual
a Recorrida
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2
. Diante da negativa d
a
Recorrid
a em ter celebrado contrato com a
Recorrente, cabia a este o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do
Termo de Cessão de Crédito
e do
contrato originário
firmado entre a empresa cedente e a consumidora, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4
. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida
cobrada pela empresa Recorr
ente
, tal como reconhecido na origem.

5
. Ainda que tenha havido negativação indevida,
é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamento preexistente em nome d
o
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual
a
Recorr
id
a

CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de
inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Re
corrente
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos condenação d
o
Recorrente
na obrigação de fazer a
exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Inconformad
o
,
a
Recorrente
ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

FINANCEIRO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID
.

161356312
),
a
Recorrid
a

CLAUDIANE SEBASTIANA DE SOUZA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023